Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL). FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS, ART. 93, IX DA CRFB. EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS. DESNECESSIDADE (TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL).
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que, no que tange ao cerceamento de defesa e fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660), bem como o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente.
3. Alega o agravante que o fundamento da improcedência da sentença, mantida em grau recursal, é a inexistência de prova nos autos contrária à presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelos agentes de trânsito no momento da autuação, ao arrepio do pedido de produção de prova testemunhal, único meio capaz de afastar a presunção contida.
4. O pedido do agravante pressupõe a análise de fatos e provas, haja vista que o Acórdão de mérito recorrido fundamentou a conclusão de inexistir cerceamento de defesa em razão de haver outras “provas documentais juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide”. Portanto, óbice insuperável ao conhecimento do Recurso Extraordinário, por força do enunciado no 279 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
5 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.